Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE COTAS PARTE DE CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVA. INCONSISTÊNCIA DA NARRATIVA FÁTICA VERTIDA NA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS COTAS. FATO INCONTROVERSO. SOLUÇAO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO EXPRESSAMENTE DECLARADO NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO E AO PAGAMENTO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.

1. A jurisprudência pátria não considera extra petita o julgamento advindo de reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, admitindo-se a mitigação do princípio da adstrição, em observância aos princípio da "mihi factum dabo tibi ius" (dá-me os fatos que te darei o direito) e "iura novit cúria" (o juiz é quem conhece o direito). A propósito, o c. STJ já se pronunciou no sentido de que inexiste julgamento extra petita quando há interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, a partir de todo o conteúdo da exordial (AgRg no REsp no 1.439.300/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/9/2014).

2. Evidenciado que, a despeito da inconsistência da narrativa fática vertida na inicial, a respeito dos negócios jurídicos subjacentes à celebração de contratos de cessão de cotas parte do capital social de cooperativa, ficou devidamente caracterizado descumprimento da obrigação por parte do cedente, a decretação da rescisão dos contratos com a consequente determinação de restituição dos valores pagos e ao pagamento das arras confirmatórias, não configura hipótese de julgamento extra petita.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.